Tribunal: TJSP
Processo: 2270883-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Requerimento de obtenção de informações por meio do sistema "Sisbajud" – Possibilidade – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.